Tribunal: TJDFT
Processo: 0701775-36.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA. FUNDAMENTO DE CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que declarou a incompetência do juízo e extinguiu o processo com fundamento na complexidade da causa.
2. Nas suas razões recursais, a parte discorre sobre a competência do Juizado para julgar a ação e colaciona julgados em favor da tese exposta. Contrarrazões apresentadas.
3. A sentença em debate mostra-se contrária à Jurisprudência local que recorrentemente julga ações com a mesma temática sem a necessidade de perícia contábil, isto porque o entendimento firmado é o de que não há complexidade em se analisar se o Contrato a título de RMC é legítimo ou não. Precedentes: Acórdãos 1291973; 1135201.
4. Embora o pedido formulado no recurso seja para reforma da r. sentença, quando deveria ser de decretação de nulidade da mesma, não é caso de aplicação da teoria da causa madura. Entrar no mérito da questão importaria em supressão de instância, além do que tal procedimento pode ter o indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular. A sentença deve ser anulada para seu regular processamento.
5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.
6. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido.